Tribunal: TJMT
Processo: 0000184-22.2011.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000184-22.2011.8.11.0055
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRIDO: SIDNEY JUNIOR BILMAIA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público d Coletivo assim ementado (ID 45169995):
" RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - CREDOR INTIMADO - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da ciência da decisão que determina o arquivamento.
Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.” (Ap 0000184-22.2011.8.11.0055, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2016, Publicado no DJE 26/05/2020).
O Recorrente alega violação ao artigo 40, e parágrafos, da Lei n. 6.830/80, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a marcha processual teve obstáculo em virtude de ato proferido pelo próprio Poder Judiciário que determinou o arquivamento dos autos com base no Provimento 018/2007, sendo que não restou caracterizada a prescrição intercorrente.
Recurso tempestivo (ID 51575478).
Contrarrazões (ID 54528986).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos. Tema 100.
Consoante relatado, a parte Recorrente alega violação ao artigo 40, e parágrafos, da Lei n. 6.830/80, além de divergência jurisprudencial, sustentando que a marcha processual teve obstáculo em virtude de ato proferido pelo próprio Poder Judiciário que determinou o arquivamento dos autos com base no Provimento 018/2007, sendo que não restou caracteriza a prescrição intercorrente.
O Superior Tribunal de Justiça, ante a sistemática de recursos repetitivos, firmou a Tese 100 na ocasião do julgamento do paradigma REsp 1102554/MG, cuja ementa transcreve-se abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. ART. 20 DA LEI 10.522/02. BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4o, DA LEF. APLICABILIDADE.
1. A omissão apontada acha-se ausente. Tanto o acórdão que julgou a apelação como aquele que examinou os embargos de declaração manifestaram-se explicitamente sobre a tese fazendária de que a prescrição intercorrente somente se aplica às execuções arquivadas em face da não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, não incidindo sobre o arquivamento decorrente do baixo valor do crédito. Prejudicial de violação do art. 535 do CPC afastada.
2. Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público.
3. A mesma razão que impõe à incidência da prescrição intercorrente quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis ? impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis ?, também justifica o decreto de prescrição nos casos em que as execuções são arquivadas em face do pequeno valor dos créditos executados.
4. O § 1o do art. 20 da Lei 10.522/02 - que permite sejam reativadas as execuções quando ultrapassado o limite legal ? deve ser interpretado em conjunto com a norma do art. 40, § 4o, da LEF ? que prevê a prescrição intercorrente -, de modo a estabelecer um limite temporal para o desarquivamento das execuções, obstando assim a perpetuidade dessas ações de cobrança.
5. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008.
(REsp 1102554/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009). (g.n.)
Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça, no paradigma REsp 1102554/MG, fixou a tese de que “(...) nada impede a incidência da regra de prescrição intercorrente (prevista no § 4o do art. 40 da LEF) quando decorridos mais de cinco anos da decisão que ordena o arquivamento da execução fiscal em razão do valor diminuto do crédito executado, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/02” (Tema 100). (g.n.)
Ainda no julgamento do referido paradigma, o STJ entendeu, igualmente, que “O § 1o do art. 20 da Lei 10.522/02 - que permite sejam reativadas as execuções quando ultrapassado o limite legal - deve ser interpretado em conjunto com a norma do art. 40, § 4o, da LEF - que prevê a prescrição intercorrente -, de modo a estabelecer um limite temporal para o desarquivamento das execuções, obstando assim a perpetuidade dessas ações de cobrança” (Tema 100). (g.n.)
Denota-se, portanto, que o aresto recorrido está em conformidade com as teses fixadas no recurso paradigma (Tema 100).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do paradigma REsp 1102554/MG (Tema 100), nego seguimento ao Recurso Especial, diante da sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV